Tribunal: TJDFT
Processo: 0764604-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0764604-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA NASCIMENTO - BEAUTY CENTER LTDA RECORRIDO: JAMILE WEBER D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré, MARCIA NASCIMENTO - BEAUTY CENTER LTDA, contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais). Ausente contrarrazões. É o breve relato. DECIDO. Analisando os autos, verifica-se que a parte recorrente anexou ao recurso inominado apenas a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais (ID 59984595 e 59984596), deixando de comprovar o recolhimento das custas recursais. Por meio do despacho de Id. 60048458, a parte recorrente foi intimada para comprovar o devido recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, a recorrente permaneceu inerte, deixando de atender à determinação, conforme registrado na certidão de ID 60304126. Dessa forma, é forçoso concluir que o recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31) –, o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Assim, o recurso inominado reclama comprovação de pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido prazo à recorrente para comprovar o recolhimento da custa recursal. Contudo, a parte recorrente ficou inerte, deixando de comprovar seu devido recolhimento. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Sem condenação em honorários, ante a ausência de apresentação de contrarrazões pela autora. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora